Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725730-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DAS DORES LOPES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REBECA DAS DORES LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, processo no 0715244-33.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de restituição do prazo na fase saneadora da lide originária. Em suma, o agravante requer “o presente recurso para modificar a decisão proferida e determinar que seja reconhecida a nulidade da intimação realizada na pessoa do advogado sem poderes para o recebimento de intimações, tendo em vista tudo que fora exposto, devendo ocorrer a devolução dos prazos desde o evento ID 149650056, pelos motivos de fato e direito acima alvitrados”. Por meio do despacho de ID 48471794, esta relatoria determinou que “a recorrente se manifeste quanto ao cabimento do presente recurso, atentando-se ao rol do art. 1.015, do CPC, sob pena de não conhecimento”. Manifestação no ID 48700163, em que a agravante aduz que o seu recurso seria tempestivo. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, constata-se que há sentença de improcedência do pedido, com resolução de mérito. (ID 156841507, de origem) É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator